Tribunal: TJSP
Processo: 0003166-90.2019.8.26.0158
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Agravo em Execução Penal– Sentenciado que cumpre pena privativa de liberdade em regime semiaberto – Evasão do estabelecimento prisional – Falta Grave – Regressão a regime mais grave que aquele fixado em sentença – Violação à coisa julgada – Inocorrência – Regressão devida – Inteligência do artigo 118, inciso I, da Lei de Execuções Penais – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028216
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003166-90.2019.8.26.0158, da Comarca de Santos, em que é agravante JEFERSON
BRUNO CANDIDO DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO E
ÁLVARO CASTELLO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003166-90.2019.8.26.0158 -Voto no 00168
2
Agravo em Execução n. 0003166-90.2019.8.26.0158
Agravante: Jeferson Bruno Candido da Silva
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Santos/DEECRIM UR7
Juíza: Carla Milhomens Lopes de Figueiredo Gonçalves de Bonis
Voto no 000168
Agravo em Execução Penal Sentenciado que cumpre pena
privativa de liberdade em regime semiaberto
Evasão do
estabelecimento prisional Falta Grave Regressão a regime mais
grave que aquele fixado em sentença Violação à coisa julgada
Inocorrência Regressão devida Inteligência do artigo 118,
inciso I, da Lei de Execuções Penais Agravo desprovido.

Vistos.
Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
Jeferson Bruno Candido da Silva, representado por advogada constituída às fls. 69 destes
autos, contra a r. decisão de fls. 106/110 que, diante de sua evasão do regime semiaberto no
dia 31/10/2018, reconhecendo a prática de falta disciplinar de natureza grave, determinou a
anotação da referida falta no prontuário do agravante e impôs sua regressão ao regime
fechado, a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos e a interrupção do lapso temporal para
obtenção de progressão de regime.
Sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da r. decisão
atacada, posto que, condenado inicialmente a cumprir pena em regime semiaberto, a
determinação de seu regresso ao regime fechado, em razão do cometimento de falta
disciplinar, viola decisão transitada em julgado. Requer a aplicação de sanção diversa da
regressão de regime e que seja mantido o regime semiaberto para o cumprimento de sua
pena.
Regularmente processado, o recurso foi respondido em
contraminuta pelo Ministério Público (fls. 140/145).
Mantida a r. decisão pelo MM Juízo de primeiro grau (fls.
147), a d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (fls.
153/155).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003166-90.2019.8.26.0158 -Voto no 00168
3
O recurso não comporta guarida.
Constata-se nos autos que, por meio de procedimento
administrativo apuratório disciplinar restou provado que o agravante Jeferson Bruno
Candido da Silva praticou falta disciplinar de natureza grave prevista no artigo 50, inciso
II, da Lei de Execução Penal1, mais especificamente, evasão do estabelecimento prisional
onde cumpria pena no regime semiaberto, no dia 31/10/2018.
Nesse passo, a alegação de que, tendo sido condenado a
cumprir pena em regime semiaberto, sua regressão ao regime mais gravoso, em razão de
sua evasão, violaria a coisa julgada, não vinga, pois o artigo 118 da Lei em comento é
muito claro acerca das consequência do cometimento de falta grave pelo sentenciado:
“Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará
sujeita à forma regressiva, com a transferência para
qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:
I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;
(...)”
Acerca do tema, oportuno o excerto do voto proferido pelo
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, no julgamento do AgRg no REsp 1789438 / RO:
“Por conta do princípio da individualização da pena, que
também ocorre na fase da execução penal, em hipótese de
prática de falta grave, não há falar em ofensa à coisa
julgada, porquanto o sistema adotado no nosso país possui
bônus e ônus e prevê a transformação substancial da
realidade do sentenciado durante o resgate da reprimenda. A
depender do mérito carcerário, o Magistrado poderá deferir
ao condenado benefícios legais ou sujeitá-lo a penalidades,
sem ficar invariavelmente adstrito à sentença, de maneira a
adequar o resgate da reprimenda à individualidade de cada
preso. O regime fixado pelo Juiz de conhecimento não é
permanente nem é modificável apenas em benefício do
1 “Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:
(...)
II - fugir; (...);”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003166-90.2019.8.26.0158 -Voto no 00168
4
sentenciado, uma vez que, consoante a expressa previsão do
art. 118 da LEP, a execução também está sujeita à forma
regressiva, de modo que "o cometimento de falta grave [...]
autoriza a regressão do regime de cumprimento de pena do
reeducando, mesmo que seja estabelecido de forma mais
gravosa do que a fixada na sentença condenatória (LEP, art.
118, I), não havendo falar em ofensa a coisa julgada" (HC n.
364.401/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5a T., DJe
5/4/2017). inexistência de violação à coisa julgada Via de
regra, "o trânsito em julgado da sentença condenatória se
traduz na imutabilidade das condições nela impostas, ante a
manutenção do quadro fático apreciado". Entretanto, "com a
prática pelo apenado de [...] falta grave, não resta
configurada ofensa à coisa julgada ou ao direito adquirido,
pois alterados os fatos examinados pelo julgador, os quais
devem ser considerados na execução, em respeito ao
princípio da individualização da pena" (HC n. 306.952/PR,
Rel. Ministro Ericson Maranho (Desembargador convocado
do TJ/SP), 6a T., DJe 26/2/2015).
Esse, aliás, é o entendimento perfilhado pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. FALTA GRAVE.
REGRESSÃO A REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO
DO QUE O ESTABELECIDO NA CONDENAÇÃO.
POSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA NÃO
EVIDENCIADA. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO IMPROVIDO.
1. Nos termos do entendimento pacífico deste Superior
Tribunal de Justiça, a regressão, em face da prática de
falta grave, pode ocorrer inclusive a regime prisional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003166-90.2019.8.26.0158 -Voto no 00168
5
mais gravoso do que o estabelecido na condenação, não
havendo falar em ofensa à coisa julgada. Precedentes.
2. Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 1743956 /
RO, Sexta Turma, Ministro NEFI CORDEIRO, J. em
27/11/2018, DJe 06/12/2018) (negritei)
“EXECUÇÃO PENAL. RECURSO EM HABEAS
CORPUS. FALTA GRAVE. REGRESSÃO CAUTELAR DE
REGIME.

DESNECESSIDADE

DE

PRÉVIA
INSTAURAÇÃO OU CONCLUSÃO DO PAD.
REGRESSÃO PARA UM REGIME MAIS GRAVOSO DO
QUE
O
ESTABELECIDO

NA

SENTENÇA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA.
PRECEDENTES.
RECURSO
A
QUE
SE
NEGA
PROVIMENTO.
1. Em se tratando de regressão cautelar, não é necessária a
prévia instauração ou conclusão do procedimento
administrativo - PAD e a oitiva do sentenciado em juízo,
exigíveis apenas no caso de regressão definitiva.
Inaplicabilidade do enunciado sumular 533 desta Corte.
2. Nos termos do art. 118 da Lei de Execução Penal, a
execução da pena privativa de liberdade está sujeita à
forma regressiva, com a transferência para um regime
mais rigoroso do que o estabelecido no édito condenatório,
o que não configura constrangimento ilegal.
3. Recurso a que se nega provimento.” (RHC 92446 / BA,
Sexta Turma, Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA, J. em 08/02/2018, DJe 19/02/2018) (negritei)
Nesse sentido, precedentes deste E. Tribunal de Justiça:
" Agravo em Execução Penal Falta grave Sentenciado
que não retornou após a saída temporária e permaneceu
foragido por aproximadamente dois anos Regressão ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003166-90.2019.8.26.0158 -Voto no 00168
6
regime fechado, adequada à gravidade da conduta

Possibilidade de fixação de regime mais gravoso do que o
estabelecido na sentença condenatória
Inteligência do
artigo 118, inciso I, da LEP Perda de 1/3 dos dias remidos
Consequência legal da prática de falta grave Recurso de
agravo
em
execução
desprovido."
(AE
no
0017167-43.2019.8.26.0041, 3a Câmara de direito Criminal,
Rel. CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO, julgado
em 09/10/2019)
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
REGRESSÃO DE
REGIME Prática de fato definido como crime doloso no
cumprimento de pena em regime aberto que justifica a
regressão, a qual pode ser feita a qualquer dos regimes mais
gravosos, nos termos do inciso I do art. 118 da LEP
Possibilidade de regressão “por salto” Prescindibilidade
de trânsito em julgado relativamente ao novo delito

Ausência de ofensa ao princípio da presunção de inocência
Inteligência dos arts. 52 e 118, I, ambos da LEP Súmula no
526 do STJ Precedentes Decisão incensurável Recurso
desprovido.
Isto posto, inobstante a irresignação do agravante, irretocável
a r. decisão agravada, não havendo que se falar em comutação da sanção e tampouco de
manutenção do agravante em regime semiaberto.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO.
XISTO RANGEL
RELATOR